Tribunal: STF
Processo: Ext 1833
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA VENEZUELA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO COMITÊ NACIONAL PARA REFUGIADOS – CONARE: DEFERIMENTO.



    1. Em 4.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Diego de Souza Barroso comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Carlos Eduardo Hernandez, decorrente de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Venezuela em 26.9.2023, pela Nota Verbal n. 820/2023 (fls. 41-42, e-doc. 11, PPE n. 1.126, em apenso).



    2. Em 9.8.2023, a Juíza federal Ana Paula Serizawa Silva Podedworny comunicou a este Supremo Tribunal “que foi realizada a audiência de custódia do estrangeiro Carloz Eduardo Hernadez nesta data, ocasião em que encaminho cópia do termo de audiência de custódia, da gravação audiovisual do ato e do termo de audiência no Sistac” (fl. 1, e-doc. 22, PPE n. 1.126, em apenso).



    3. Em 17.10.2023, foram delegadas as atribuições de designar e realizar interrogatório de extraditando e determinar intimações, para os fins do art. 210 do Regimento deste Supremo Tribunal, às juízas auxiliares Maria Rosinete dos Reis Silva e Aline Vieira Tomás Protásio, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 3).



    4. Em 24.10.2023, a Juíza Maria Rosinete dos Reis Silva designou o interrogatório do extraditando para 7.11.2023 (fls. 1-3, e-doc. 8).



    5. Em 7.11.2023, em audiência, o Defensor Público da União Haman Tabosa de Moraes e Córdova requereu fosse oficiado ao Conare, para informar sobre o pedido de refúgio ativo do extraditando (fl. 2, e-doc. 29).



    6. O Procurador Federal Cleber Lodetti “não apresentou óbice ao pedido de envio de Ofício ao Conare para obtenção das informações quanto ao pedido de refúgio ativo. Quanto ao pedido de visita de familiares, por não conhecer as regras da penitenciária na qual o extraditando encontra-se, requer seja oficiado o estabelecimento prisional para verificação das razões do alegado impedimento de visitas” (fl. 2, e-doc. 29).



    7. Em 7.11.2023, o Defensor Público da União Haman Tabosa de Moraes e Córdova, pela Petição/STF n. 123.934/2023, informou e requereu:



    “Em 31.10.2023 a Defensoria Pública da União em Manaus protocolou petição junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública requerendo a regularidade de tramitação do processo de refúgio em favor do Sr. Carlos Eduardo Hernandez, conforme faz prova o protocolo em anexo (Processo SEI nº 08018.068034/2023-19 – Protocolo nº 26004148). 



    Ocorre que tal pedido não pôde ser realizado pelo SISConare, pois somente o requerente poderia fazê-lo, mas por encontrar-se recluso está impossibilitado fisicamente de acessar o referido Sistema. 



    Dessa forma, considerando o disposto nos artigos 33 a 35 da Lei n. 9.474/97, a Defensoria Pública da União vem requer a esse r. Juízo que oficie o Conare/MJSP a fim de que o referido órgão informe sobre a atual situação do pedido de refúgio e que, considerando a restrição de locomoção do requerente, seja reconhecido para efeito de impulso no referido processo administrativo a petição protocolada pela Defensoria Pública da União em 31.10.2023 junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (Processo SEI nº 08018.068034/2023-19 – Protocolo nº 26004148)” (fl. 2, e-doc. 26)



    8. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Ofício n. 4/2023/CONARE_NARE/CONARE_Gestao_CPR/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ, de 29.11.2023, prestou as seguintes informações a este Supremo Tribunal Federal:



    “Com os devidos cumprimentos, faço referência ao Oficio nº 17880/2023 (26192751), Extradição nº 1833, para informar que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado de Carlos Eduardo Hernandez, protocolo nº 08115.009726/2018-60 (Renovação Sisconare nº 08018.030871/2020-22), foi declarado extinto, na data de 25/11/2022 (26283511), por deixar de renovar, após seis meses do vencimento (26283547), o protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, conforme estabelecido no art. 62-A, inciso VI, da Resolução Normativa nº 18/Conare, de 30 de abril de 2014, com as alterações dadas pela Resolução Normativa ng 28/Conare, de 20 de dezembro de 2018” (fl. 1, e-doc. 48).



    9. Em 30.11.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “De acordo com as informações contidas nos autos, o extraditando deixou de preencher o formulário de solicitação de refúgio no Conare em razão de estar preso cautelarmente por ordem dessa Corte na PPE nº 1126. De fato, a etapa de protocolo de refúgio perante a Polícia Federal, prevista no art. 21 da Lei nº 9.474/97, é feita presencialmente, a fim de que seja coletada as impressões digitais do solicitante e feito o seu registro. 



    Por essa razão, de acordo com a defesa, novo pedido de refúgio foi impulsionado pelo processo SEI n.º 08018.068034/2023-19 - protocolo nº 26004148. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por sua vez, informou que o procedimento de refúgio extinto corresponde ao protocolo nº 08115.009726/2018-60 (Renovação Sisconare nº 08018.030871/2020-22). 



    Nota-se, portanto, que pende de apreciação o requerimento de concessão de refúgio mais recente do que aquele finalizado pelo Conare, procedimento no qual, eventualmente, a presença do requerente, que se encontra preso, será exigida perante a Polícia Federal. 



    Portanto, trata-se de questão a ser dirimida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nestes autos, uma vez que o processamento do referido pedido constitui questão prejudicial à pretensão extradicional, na medida em que o art. 82, IX, da Lei nº 13.445/17 veda a concessão da extradição quando o extraditando for beneficiário de refúgio. 



    Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela expedição de ofício ao CONARE, a fim de que informe o andamento da solicitação de refúgio em trâmite pelo processo SEI n.º 08018.068034/2023-19 – protocolo nº 26004148, formulada por Carlos Eduardo Hernandez” (fls. 3-4, e-doc. 51).



    10. Em 6.12.2023, ao manifestar-se sobre as informações prestadas pelo Conare, a Defensora Pública Federal Tatiana Melo Aragão Bianchini ressaltou que “o Ministério da Justiça não trouxe nenhuma informação sobre o novo pedido remetido ao Conare pela DPU via SEI em 31/10/2023: Processo SEI n.º 08018.068034/2023-19 – Protocolo n.º 26004148” e requereu:



    “1. Nova expedição de ofício à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados – Conare solicitando informações específicas acerca da nova solicitação remetida àquela Coordenação-Geral no dia 31/10/2023 via Processo SEI n.º 08018.068034/2023-19 - Protocolo n.º 26004148 (PEÇA 27); 



    2. Considerando, ainda, o registro de que foi esta DPU intimada para fins de apresentação de defesa escrita por ocasião da audiência de interrogatório (vide Termo de Audiência de Interrogatório), bem como a centralidade da argumentação envolvendo a condição de refugiado do extraditando de que pretende se valer a defesa, vem pugnar para que, tão logo sejam prestados pelo Conare os esclarecimentos acerca do novo pedido de refúgio formulado, seja esta DPU novamente intimada para fins de apresentação de defesa escrita” (fl. 3, e-doc. 55).



    11. Em decisão de 7.12.2023, foram determinadas: a) nova intimação ao Conare, para informar, em quarenta e oito horas, sobre o pedido de refúgio em nome de Carlos Eduardo Hernandez, protocolizado no Processo SEI n. 08018.068034/2023-19 – Protocolo n. 26004148; e b) expedição de ofício ao Ministro da Justiça, para, sendo exigida a presença do extraditando para regularização do procedimento do pedido de refúgio, fossem adotadas as diligências necessárias para o cumprimento do determinado naquela decisão (fls. 1-7, e-doc. 57).



    Prestadas as informações, foi determinada vista sucessiva de três dias à defesa, para manifestação e apresentação de defesa escrita, e à Procuradoria-Geral da República (fl. 7, e-doc. 57). 



    12. Em 15.12.2023, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados prestou informações (fls. 1-2, e-doc. 63). 



    13. Em defesa escrita apresentada em 27.12.2023, a Defensoria Pública da União informou estarem pendentes a efetivação do recebimento do novo pedido de refúgio e a coleta dos dados biométricos pela Polícia Federal (fl. 6, e-doc. 66). Formulou os seguintes requerimentos e pedido:



     “1. A suspensão do presente processo de extradição, nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei nº 9.474/97, bem como seja determinado ao Ministério da Justiça/Polícia Federal a ‘efetivação do recebimento do pedido’ e a coleta de dados biométricos, providência a cargo a Polícia Federal, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 29, de 14 de junho de 2019; 



    2. Acaso seja posteriormente negado o pedido de refúgio pelo Conare – o que não se espera, pugna pelo indeferimento do pedido de extradição” (fls. 13-14, e-doc. 66).



    14. Na Petição/STF n. 7.861, de 1º.2.2024, o Defensor Público Federal Claudionor Barros Letião requereu a juntada de certidão de óbito do irmão do extraditando (Petição/STF n. 7.862/2024). Realçou que a esposa do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez “informou que a morte de seu cunhado, embora provocada por arma de fogo em decorrência de operação policial, não ensejou abertura de procedimento investigatório ou mesmo registro policial, reforçando o entendimento de que teria sido confundido com o Sr. Carlos Eduardo Hernandez, o verdadeiro alvo da polícia Venezuelana” (fl. 1, e-doc. 73).



    A defesa alegou “provável perseguição (ou mesmo vingança) policial a que estaria sujeito o Sr. Carlos Eduardo Hernandez caso retornasse ao seu país de origem” e requereu “seja o julgamento convertido em diligência para que o Governo Venezuelano seja instado a informar se instaurou algum procedimento visando a esclarecer as circunstâncias da morte do irmão do extraditando ou se há algum documento contemporâneo aos fatos que possa esclarecer se o óbito se deu ou não em decorrência de intervenção policial legítima” (fl. 1, e-doc. 73). 



    15. Em parecer de 5.2.2024,, manifestando-se sobre o reconhecimento da condição de refugiado ao extraditando, o Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza manifestou-se pela “expedição de ofício ao Conare, a fim de que informe definitivamente se foi recebida e processada a solicitação de refúgio formulada por Carlos Eduardo Hernandez”, pois, “para se analisar o pedido de suspensão do feito, é necessária a confirmação de recebimento e processamento da solicitação de refúgio pelo órgão competente. Nessa hipótese, a regra do art. 34 da Lei nº 9.474/1997 determina que ‘a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio’” (fl. 4, e-doc. 78).



    Em relação ao requerimento da defesa para conversão do julgamento em diligência, visando a questionar o Governo da Venezuela sobre a apuração da morte do irmão do extraditando, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento (fl. 4, e-doc. 78). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    16. A defesa requer a conversão do julgamento em diligência, “para que o Governo Venezuelano seja instado a informar se instaurou algum procedimento visando a esclarecer as circunstâncias da morte do irmão do extraditando ou se há algum documento contemporâneo aos fatos que possa esclarecer se o óbito se deu ou não em decorrência de intervenção policial legítima” (fl. 1, e-doc. 73).



    O requerimento não pode ser acolhido, pois a diligência requerida pela defesa para esclarecimentos, pelo Governo da Venezuela, sobre apuração de óbito do irmão do extraditando, não tem pertinência com este processo de extradição, na medida em que visa a provar circunstâncias autorizadoras do pedido de refúgio. Essa pretensão haverá de ser examinada e decidida, se for o caso, pelo Conare, não sendo atribuição deste Supremo Tribunal. 



    17. O requerimento para que este Supremo Tribunal Federal oficie ao Comitê Nacional para Refugiados – Conare, para informar “se foi recebida e processada a solicitação de refúgio formulada por Carlos Eduardo Hernandez” (fl. 4, e-doc. 78), com a “efetivação do recebimento do pedido e a coleta de dados biométricos” (fl. 6, e-doc. 66) em procedimento protocolizado no Processo SEI n. 08018.068034/2023-19 – Protocolo n. 26004148, há de ser deferido, por ser direito do extraditando, nos termos do art. 7º da Lei n. 9.474/1997, como assentado na decisão monocrática de 7.12.2023, quando se determinou fosse oficiado “ao Comitê Nacional para Refugiados – Conare, com cópia desta decisão e dos e-docs. 26, 51 e 55 para informar, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre o pedido de refúgio em nome de Carlos Eduardo Hernandez, protocolizado pelo Processo SEI n. 08018.068034/2023-19 – Protocolo n. 26004148” (fl. 7, e-doc. 57).



    Constam da documentação encaminhada pelo Conare a este Supremo Tribunal Federal as seguintes informações:



    “[E]sta Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CG-Conare) acionou a Coordenação-Geral de Policia de Imigração da Policia Federal (CGPI), solicitando o recebimento, por unidade da Policia Federal mais próxima ao Centro de Detenção Provisória II, localizado na cidade de Manaus/AM, onde encontra-se atualmente recolhido o extraditando CARLOS EDUARDO HERNANDEZ, do termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, a ser providenciado pela Defensoria Pública da União, junto ao peticionante. A comunicação remetida à CGPI, a saber, o OFÍCIO Nº 463/2023/CONARE_NARE/CONARE_Gestao_CPR/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ (26445560), encontra-se anexa a este Oficio. 



    2. Nos termos do art. 39 da Resolução Normativa nº 29, de 14 de junho de 2019, o termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado devera ser preenchido, eletronicamente, no Sisconare, sendo que, excepcionalmente, diante da impossibilidade de o solicitante comparecer pessoalmente a uma das unidades da Policia Federal, deverá ser providenciada a coleta dos dados biométricos no local em que ele se encontre: (…)



    4. Da mesma forma, foi direcionado a Defensoria Pública da União o OFÍCIO Nº 464/2023/CONARE_NARE/CONARE_Gestao_CPR/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ (26446770), também anexo a este documento, por meio do qual orientamos a Defensoria Pública, tendo em vista a sua prerrogativa de representar a parte, em feito administrativo ou judicial, a providenciar, junto ao assistido CARLOS EDUARDO HERNANDEZ, o preenchimento do termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado de maneira eletrônica no Sisconare e informar, tão logo o procedimento tenha sido realizado, a unidade da Policia Federal mais próxima Centro de Detenção Provisória II, localizado na cidade de Manaus/AM, sobre a necessidade de que a solicitação seja recolhida neste local” (fl. 1-2, e-doc. 63).



    A defesa relata que, “em que pese já tenha sido anteriormente formulado novo pedido de refúgio, remetido ao Conare pela DPU via SEI em 31/10/2023: Processo SEI n.º 08018.068034/2023-19 - Protocolo n.º 26004148, atendendo ao quanto solicitado via Ofício nº 464/2023/CONARE_NARE/CONARE_Gestao_CPR/CONARE/DEMIG/SENAJU S/MJ (Peça nº 63 - págs. 23/24), a DPU providenciou o preenchimento do termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado via SISConare no dia 20/12/2023 (vide anexo). Pendente, agora, a ‘efetivação do recebimento do pedido’ e a coleta de dados biométricos, providência a cargo a Polícia Federal, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 29, de 14 de junho de 2019” (fl. 6, e-doc. 66).



    Portanto, as informações encaminhadas não atenderam ao requisitado por este Supremo Tribunal Federal, nos termos do despacho encaminhado anexo aos Ofícios ns. 19.461 e 19.464, de 11.12.2023, Extradição n. 1.833 (fl. 1, e-doc. 59).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nestes termos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que, de acordo com as informações apresentadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Defensoria Pública da União, o pedido de reconhecimento da condição de refugiado feito pelo extraditando ainda não foi formalizado, pendendo a coleta de dados biométricos do extraditando, nos termos art. 3º, §§ 2º e 3º, da Resolução Normativa nº 29/19 do Conare. Portanto, para se analisar o pedido de suspensão do feito, é necessária a confirmação de recebimento e processamento da solicitação de refúgio pelo órgão competente. Nessa hipótese, a regra do art. 34 da Lei nº 9.474/1997 determina que ‘a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio’” (fl. 3, e-doc. 78).



    18. Indefiro o requerimento de conversão do julgamento em diligência para apuração da morte do irmão do extraditando, por ausência de pertinência com a presente extradição, e defiro o requerimento de informações complementares, a serem prestadas, no prazo máximo de quarenta e oito horas, pelo Comitê Nacional para Refugiados – Conare, sobre o pedido de refúgio de Protocolo n. 26004148, no Processo SEI n. 08018.068034/2023-19.



    19. Oficie-se ao Conare, com cópia desta decisão e dos e-docs. 66 e 78, para informar, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre o recebimento e processamento do pedido de refúgio em nome de Carlos Eduardo Hernandez, protocolizado pelo Processo SEI n. 08018.068034/2023-19 – Protocolo n. 26004148.



    20. Prestadas as informações, dê-se vista sucessiva de três dias à defesa e à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 



     



    21. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora